Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001887-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Lançamento, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DESBLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - LANÇAMENTO FISCAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVESTRE DA COSTA LIMA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Anulatória no 1174-25.2018.811.0004 - 270227, indeferiu o desbloqueio da inscrição estadual do contribuinte.

Alega o Agravante que “é pequeno produtor rural, classificado no CNAE – 0151-2/01 (criação de bovinos para corte), sendo ele quem cuida pessoalmente da fazenda, desempenhando os trabalhos braçais, tem como forma de tributação por deferimento, não pagando ICMS em operações dentro do Estado, estando ciente de que nada devia ao Fisco, seguia suas obrigações normalmente”.

Ressalta, que deve ser “decretada a inconstitucionalidade da cobrança das multas, tanto por desatendimento à proporcionalidade em sentido estrito, quanto por ser ilegítima a imposição pela Administração Tributária da sanção administrativa de suspensão da inscrição estadual do contribuinte, como meio para alcançar o pagamento de tributo, em substituição às vias executivas próprias”.

Assim, requer “a concessão do pedido de tutela antecipada de urgência, por estarem presentes todos os requisitos legais, a fim de liberar a inscrição estadual do Agravante, para efetuar notas fiscais e exercer seu direito ao livre comércio, suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V do CTN.”

Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id. 8698482).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 10376466).

Não foram enviados os autos a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVESTRE DA COSTA LIMA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Anulatória no 1174-25.2018.811.0004 - 270227, indeferiu o desbloqueio da inscrição estadual do contribuinte.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, onde recebeu o código no 270227 e dele sobreveio sentença proferida em 13/04/2020, sendo disponibilizada no DJ Eletrônico em 12/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da decisão objeto do agravo de instrumento nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
(destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ
. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014).

(destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020